Tribunal: TJSP
Processo: 2076223-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel rural do agravante preenche os requisitos legais para ser considerado impenhorável, conforme

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel rural do agravante preenche os requisitos legais para ser considerado impenhorável, conforme previsto na Constituição Federal e legislação correlata.
III. Razões de Decidir
3. O agravante não comprovou que a propriedade rural é trabalhada pela família, requisito essencial para a impenhorabilidade.
4. As imagens apresentadas não demonstram de forma suficiente que a propriedade é explorada pela família do agravante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, cassando o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de imóvel rural depende da comprovação de que a propriedade é trabalhada pela família do devedor. 2. A ausência de comprovação impede o reconhecimento da impenhorabilidade.